Tribunal: TJES
Processo: 5000303-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000303-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: MARIANA SOUZA MOREIRA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000303-87.2021.8.08.0035

ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: MARIANA SOUZA MOREIRA E OUTROS

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que os Autores relatam terem adquirido passagens aéreas com destino a Salvador, às 13h45min do dia 16/12/2020. Porém, durante o embarque, o voo foi cancelado, sendo que a Gol somente indicou realocação para 23h do dia seguinte, o que faria com que os Autores perdessem a cerimônia de posse do filho/irmão. Após sete horas de tentativas, sem assistência da Companhia, conseguiram voo com chegada às 16h10min do dia 17/12, no entanto, ainda perdendo a posse e o valor de uma diária no hotel. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou as Requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autor. 3. Em sede recursal, a Requerida Gol informa o necessário cancelamento do voo, bem como a ausência de comprovação de danos morais. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do dano sofrido pelas partes. 5. Em análise aos autos, é possível extrair que, embora o cancelamento do voo tenha sido realizado por necessidade e segurança, com o intuito de solucionar problema técnico no avião, a assistência imediata às partes não foi satisfatória. 6. Os Autores tinham como objetivo acompanhar a cerimônia de posse de seu filho/irmão como juiz substituto na manhã do dia 17/12, conforme convite juntado à inicial. Contudo, em razão da falta de amparo da companhia, somente chegou no estado às 16h10min, com mais de 25 horas de atraso do voo que tinha contratado. 7. Adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 8. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 9. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.